Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715232-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO ALIXANDRE DE ARAUJO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 16631919) com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA em face da Decisão Interlocutória (ID 60351573) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Por meio de Despacho (ID 16911770) a parte Agravante foi intimada para se manifestar a cerca da tempestividade do presente recurso, sendo comunicada de que devia juntar aos autos documento hábil para comprovar tal mister. Foi ressaltado que nas razões do recurso o Agravante afirma que o prazo para interposição do recurso se encerrou no dia 23/04/2020, porem, a peça recursal foi protocolizada no dia 08/06/2020. Apesar da intimação, a parte Agravante não se manifestou a cerca da tempestividade do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Não se verifica nos autos que o Agravante tenha juntado aos autos documentos hábeis que comprovassem a tempestividade do recurso. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e REVOGO a Decisão constante no ID12208045, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020 17:44:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador